Tribunal: TJES
Processo: 5001745-50.2022.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001745-50.2022.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LOURIVAL DOS SANTOS FILHO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001745-50.2022.8.08.0004

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDO.: LOURIVAL DOS SANTOS FILHOS

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
MARCELO MATTAR COUTINHO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE NA LAVRATURA DO “TOI”. COBRANÇA DE DÉBITO
PROVENIENTE DE SUPOSTA ALTERAÇÃO DO MEDIDOR.
UNILATERALIDADE DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR NA INSPEÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória e indenizatória ajuizada por LOURIVAL DOS SANTOS FILHOS, em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA. Narra o autor, em síntese, que no dia 26/01/22, a requerida realizou uma inspeção técnica no relógio medidor de seu imóvel, registrando o TOI nº 9234723 e, na ocasião, foi realizada a troca do medidor, pois teria sido constatado furo na tampa do medidor. Por conta dessa suposta irregularidade, a empresa requerida aplicou uma multa no valor de R$5.549,35 ao autor. Desse modo, pugna pela declaração de inexistência do débito oriundo do
TOI
, o qual sustenta que foi irregular, além do pagamento de indenização por danos morais e a nulidade de todo procedimento realizado pela requerida.

Em sede de contestação (ID. 5248890), a requerida suscitou a preliminar de incompetência do juizado ante a necessidade de perícia técnica. No mérito, alega a legalidade do procedimento e a existência de irregularidades no medidor, o que enseja a cobrança na forma realizada. Aduz a inexistência de danos morais. Requereu a improcedência da ação e, em pedido contraposto, a declaração de exigibilidade do débito.

Após o regular prosseguimento do feito, foi proferida sentença nos seguintes termos (ID. 5146080):

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
IMPROCEDENTE
o pedido contraposto e
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

DECLARAR
a inexistência dos débitos discutidos nos autos decorrentes do
termo de ocorrência e inspeção n. 9234723/2022
e, por consequência,
DETERMINAR
à parte requerida que se
ABSTENHA
de suspender o fornecimento de energia elétrica no imóvel da requerente em razão de cobrança oriundo do referido termo, sob pena de multa única de R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como que se
ABSTENHA
de realizar cobranças oriundas do referido termo, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada cobrança promovida pela empresa requerida.

CONDENAR
a requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros de mora desde a citação e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o arbitramento.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 5248914) alegando, preliminarmente, a incompetência dos Juizados Especiais, pela necessidade de perícia técnica. No mérito, alega a regularidade do TOI conforme Resolução 414 de 2010. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral, reconhecendo-se a ausência de dano moral, e subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Uma vez interposto o recurso, o autor apresentou contrarrazões (ID. 5248921), ocasião em que requereu a manutenção da sentença.

É o relatório. Decido.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O Recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Cinge-se a controvérsia sobre a legalidade do termo de ocorrência de irregularidade lavrado.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Infere-se da análise dos autos que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

O “Termo de Ocorrência e Inspeção” anexado pela recorrente que fundamenta suas alegações de irregularidades não apresenta os esclarecimentos necessários. Também não apresenta elementos visuais ou qualquer outro documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados.

Soma-se a isso o fato de que conforme constatado no documento TOI nº 9234723 (ID. 5248891),
sequer houve assinatura da parte autora, ora recorrida, de forma que não teve conhecimento para impugnar o desvio verificado - consta a informação de CLIENTE AUSENTE
.

Diante disso, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrente, sem participação pessoal do recorrido, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegais os débitos dele oriundos, senão vejamos:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. DOCUMENTO UNILATERAL NÃO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE DO TOI QUE SE IMPÕE. - Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante. - Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) adunado aos autos às fls. 107/108, bem como os documentos de fls. 94/106
que não se prestam ao fim colimado, eis que produzidos unilateralmente pela parte ré, sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 00214898320088190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 4 VARA CIVEL)”.

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe.

Destaco que não pode a concessionária recorrente, de forma unilateral, fixar valores que entende serem devidos pelo consumidor.

Desta forma, acertadamente julgou o juízo singular ao declarar a inexistência do débito em favor do consumidor.

No caso vertente, restando caracterizada a falha na prestação dos serviços da recorrente, configura-se o dever de indenizar. Não se exige a prova do efetivo abalo psicológico, por fazer parte da esfera íntima, de difícil comprovação, de modo que o dano se opera
in re ipsa
, decorrente das próprias circunstâncias fáticas.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos.

Portanto, quanto ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais, entendo não ser uma quantia vultuosa, como aduz a parte Recorrente, o que não seria capaz de provocar enriquecimento ilícito para a parte autora, ora recorrida. Entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é quantia suficiente para que a EDP adote medidas seguras para seus consumidores, sem descuidar do caráter pedagógico dos danos imateriais.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários
advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC e art. 55 da
Lei 9099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 28 de setembro de 2023.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)